Tribunal: TJES
Processo: 5000606-36.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-36.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL EMPRÉSTIMOS e outros
RECORRIDO: CELIA ESTEVAO BARBOZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGUROS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA E APLICADA NA FORMA SIMPLES. LANÇAMENTOS REITERADOS EM CONTA E INÉPCIA NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUEIXA CONSUMERISTA QUE DÃO SUSTENTÁCULO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, DETERMINOU O RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS E ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 800,00. VALOR MÓDICO E QUE NÃO MERECE REPAROS. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO E JUROS RETROATIVOS AO EVENTO DANOSO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA RECORRIDA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.